Tribunal: TJPA
Processo: 0812009-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812009-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pela empresa.

2. No mérito, a empresa sustenta que forneceu medicamentos ao Estado do Pará em cumprimento a decisão judicial proferida em Ação Civil Pública e que não foi remunerada pelo fornecimento, requerendo o pagamento dos valores devidos.

3. Decisão monocrática fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O Agravo Interno impugna fundamentos de decisão interlocutória diversa (ID nº 15887211), sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181.
7. Consoante o disposto no artigo 932, III, do CPC, recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento
: "É inadmissível recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Itálico
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70080874621; TJ-AM, Apelação Cível nº 0614670-52.2013.8.04.0001.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
contra Decisão Monocrática de ID nº 22182181 a qual conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração oposto em face do Agravo de Instrumento interposto contra Decisão interlocutória nos Autos da Ação Civil Pública nº 0182572-81.2015.8.14.0017, ajuizada pelo Ministério Público, buscando o fornecimento de medicamento ao substituído, que indeferiu o pedido do então agravante, que busca receber os valores não adimplidos pelo Estado do Pará.

Na inicial, o parquet, ajuizou ação civil pública buscando o fornecimento de medicação para tratamento grave do paciente que estava em situação de vulnerabilidade.

Pela ausência de fornecimento foi determinado o bloqueio de valores das contas do Estado do Pará.

A empresa Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda, efetuou o fornecimento da medicação, apresentou nota fiscal e comprovante de entrega da medicação.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, face à perda de objeto, após o falecimento do paciente.

A empresa recorrente, aduziu que não recebeu os valores pelo fornecimento do medicamento, apresentou pedido de cumprimento de sentença.

O juízo de primeiro grau acolheu os pedidos, e em seguida reformou a sua própria decisão sobre o argumento que o fornecedor deveria ajuizar ação própria, e determinou o desbloqueio dos valores

apreendidos em conta judicial, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Da análise dos autos, observo que:

1 – O Processo foi extinto sem resolução do mérito, diante do óbito do autor e não foi interposto recurso de apelação, ou seja, operado o trânsito em julgado.

2 – De fato, como observou o estado do Pará, existem incongruências, no processo de digitalização/migração.

3 – Em decisão proferida em 15/09/2027, o juízo determinou a liberação dos valores arrestados.

4 – O terceiro interessado BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA requereu o pagamento dos valores referentes ao fornecimento da medicação.

5 – Proferida decisão recebendo a petição como cumprimento de sentença (id 66023582).

Todavia, a ação civil pública não se destina à satisfação de interesses particulares meramente financeiros.

Desse modo, deve o terceiro interessado formular ação própria.

Diante disso, chamo o feito à ordem e
REVOGO
a decisão id 66023582.

Outrossim,
DEFIRO
o requerido na Petição id 78791713.

Satisfeitas tais determinações, intime-se. Inexistindo outro providência a ser tomada, arquive-se.”

Irresignado, o
exequente
apresentou recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que realizou a entrega da medicação, e nunca recebeu pela prestação dos medicamentos, pugnou pela possibilidade de enriquecimento ilícito do Ente Estatal, e pelo perigo de não receber os valores, mediante o longo prazo de inadimplemento do Estado.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo da decisão de primeiro grau e, ao final, a procedência do recurso para reformar da decisão de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos.

Em
Decisão Interlocutória
proferida por esta Desembargadora Relatora, não houve o conhecimento do
Agravo de Instrumento
interposto.

Contra essa decisão, a
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
opôs
Embargos de Declaração
, alegando existência de erro de premissa, desse modo requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento dos Embargos Declaratórios, sendo-lhe negado provimento.

Face a essa Decisão, a
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda
interpôs
Agravo de Interno
com as seguintes alegações: que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
causará prejuízos à BMS; que a Decisão proferida por esta Desembargadora Relatora não conhecendo o agravo de instrumento interposto está equivocada, visto que, em que pese a BSM não tenha sido parte no litígio de origem, a mesma é terceira interessada, uma vez que forneceu medicamento para o autor da ação original e não recebeu o pagamento pelos remédios; enriquecimento ilícito do Estado. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Não obstante as argumentações apresentadas, verifico a existência de óbices intransponíveis ao conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Compulsando os autos do processo verifico que o Agravo Interno foi interposto em face da decisão interlocutória de ID nº 15887211, não sendo possível, portanto, o conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC, visto que, a parte, ora agravante, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181, que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração. Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Tratando-se de recursos, é possível afirmar a presença de dois elementos: o volitivo, que se traduz na vontade da parte em recorrer, e o elemento descritivo, que se consubstancia nos fundamentos e pedidos constantes no recurso. O princípio da dialeticidade relaciona-se com o segundo elemento, exigindo que o recorrente apresente em sua peça a adequada exposição da fundamentação com o
error in procedendo
ou o
error in judicando
, além do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte que interpõe um recurso deve apresentar, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Isso significa que não basta manifestar a intenção de recorrer; é necessário expor os motivos pelos quais se considera que a decisão está equivocada, permitindo que a parte contrária possa contra-argumentar e que o tribunal analise adequadamente o mérito do recurso.

Nelson Nery Júnior aborda esse princípio ao afirmar:

"Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento."

(NERY JUNIOR, Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

No caso dos autos, as razões recursais lançadas não questionam os fundamentos da Decisão Monocrática de ID n° 22182181, proferida por esta Desembargadora Relatora
,
de modo que a ausência de impugnação específica das razões do
decisum
viola o princípio da dialeticidade recursal e se mostra inapta ao propósito de revisão do julgado.

O princípio da dialeticidade é um fundamento crucial no direito processual, principalmente no âmbito dos recursos jurídicos. Ele estabelece que a parte recorrente deve impugnar de forma específica e fundamentada as razões de decidir expostas na decisão recorrida, demonstrando os erros e vícios que a maculam.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade exige que o recurso seja direcionado aos pontos específicos da decisão que a parte recorrente considera errados ou injustos. Não basta simplesmente apresentar uma mera inconformidade com o resultado da decisão.

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

Nestes termos, o apelo não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, visto que o recorrente deveria ter atacado os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181, porém atacou a Decisão Interlocutória de ID n° 15887211.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,

com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025